Tribunal: TJDFT
Processo: 0727077-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. RECOLHIMENTO DO PREPARO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PASEP. DANOS MATERIAIS. BANCO DO BRASIL. FALHA DE GESTÃO. PETIÇÃO INICIAL ADEQUADA. INÉPCIA AFASTADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação contra sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, bem como indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 330, inciso IV c/c art. 485, inciso I, do CPC.
2. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos".
3. Na hipótese, não há indícios da capacidade do apelante para custear as despesas processuais sem comprometer o seu sustento e de sua família, impondo-se a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
4. Embora o recolhimento do preparo seja conduta, em regra, tida por incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, afasta-se a noção de inconciliabilidade do ato com a necessidade do benefício quando advertida, pela parte interessada, a impossibilidade de arcar com valores em montante superior aos despendidos.
5. Petição inicial inepta é aquela considerada incapaz de produzir efeitos jurídicos em decorrência de vícios que a tornem confusa, contraditória, absurda ou incoerente, ou, ainda, por lhe faltarem os requisitos exigidos pela lei, ou seja, quando a peça não estiver fundada em direito expresso ou não se aplicar à espécie o fundamento invocado.
6. Mostra-se descabido o indeferimento da petição inicial que, embora desprovida de perfeição técnica, traz exposição dos fatos jurídicos e a afirmação de que esses produzem os efeitos consubstanciados no pedido, inteligível.
7. Revelando-se adequada a exordial, porquanto presentes os pressupostos legais que permitem a análise da pretensão deduzida, não há se falar em sua inépcia.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.